Tribunal: TCU
Processo: 010.652/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6113/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.652/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Batista Afonso (XXX.934.767-XX); Anderson Goulart de Araujo (XXX.256.087-XX); Andrea Miguel Abrantes Ferreira (XXX.779.017-XX); Cristiane Barbalho da Silva Gaio de Sa (XXX.553.197-XX); Dilcelene Quintanilha de Resende Cordeiro (XXX.055.677-XX); Gabriela dos Santos Coutinho (XXX.510.307-XX); Liliane Samira Becari Nogueira Domeneghi (XXX.130.748-XX); Nayara Alves Macedo (XXX.329.337-XX); Rafaela Alves Luzia da Silva (XXX.717.287-XX); Sirlene Ribeiro Alves da Silva (XXX.885.097-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.